Tribunal: TJSP
Processo: 1030596-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030596-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RIBEIRO SILVA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e, de ofício, readequaram o arbitramento da verba honorária sucumbencial. V.U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.939
Apelação Cível No: 1030596-43.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: José Ribeiro Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Contrato
de
cartão
de
crédito.
Prescrição.
Inocorrência. O termo inicial da prescrição, nos
contratos de cartão de crédito, cuja relação é
continuada, é a data da última fatura vencida e não
paga.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Necessidade de readequação, de ofício, da verba
honorária sucumbencial.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente o pedido formulado em ação declaratória de
inexigibilidade de débito, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor atribuído à causa (fls. 156/158).
Recorre o autor (fls. 164/167).
Sustenta que a suposta dívida está “fulminada pela
prescrição quinquenal” (fls. 166); que o prazo prescricional de 05 anos
tem por termo inicial a data de vencimento de cada fatura.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta às
fls. 172/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não prospera.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, pleiteando o autor o reconhecimento do instituto da
prescrição sobre o débito descrito na inicial.
Em que pese o inconformismo do autor, os
documentos acostados aos autos não conferem verossimilhança às
suas alegações. As faturas de cartão de crédito acostadas às fls.
49/96 indicam claramente uma relação contratual continuada e
usufruída pelo autor ao longo do tempo e demonstram que não se
trata de um débito isolado.
O réu demonstrou que o autor fez uso regular do
cartão de crédito e que, desde agosto de 2015 (fls. 68), vinha
efetuando apenas o pagamento parcial, de modo que os encargos de
mora eram acrescidos às faturas seguintes (v. fls. 71/96), tendo em
vista a ausência de pagamento.
Para a contagem do prazo prescricional, em casos
tais, em que há relação continuada, o marco inicial é a data da
última fatura não paga, como bem consignado na r. sentença:
“[...] O autor não nega a existência de relação jurídica
entre as partes ou o inadimplemento, sendo que o réu afirmou não ter se
operado a prescrição em razão do contrato ainda estar em vigor.
[...] Conforme se verifica pela documentação trazida
pelo réu, data a última fatura não paga de 22 de junho de 2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
95), portanto, não decorrido, ainda, a prescrição quinquenal.
O prazo inicial é a data da última fatura e não mês a
mês.” (fls. 157, destaquei)
Confira-se entendimento deste Tribunal, inclusive
desta Colenda Câmara, a respeito:
“CONTRATO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO. SALDO ANTERIOR. 1. No contrato de cartão de crédito,
o prazo prescricional não se conta a partir de cada compra, porque a
dívida não deriva da relação mantida entre cliente e comércio, mas entre
cliente e administradora de cartão de crédito. 2. É regular, na relação de
cartão de crédito, que a fatura não paga seja automaticamente financiada,
não se exigindo imediato cancelamento do negócio se a parte deixa de
efetuar novas compras, mormente diante da existência de cobranças
regulares (compras parceladas). Poucos meses após findas as cobranças
regulares e novas compras, o banco desistiu de refinanciar o débito,
emitindo derradeira fatura (última fatura, como tentativa de recebimento
do débito pela via contratual ou extrajudicial). É regular esse
financiamento, realizado dentro do limite de crédito concedido ao cliente.
O termo inicial da prescrição é a data de vencimento dessa última fatura.
Prescrição
não
configurada.
[...]”
(Apelação
no
1003978-22.2016.8.26.0320, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 21.02.2020)
“Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança.
Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeição. Alegação de prescrição do
débito. Não acolhimento. Prazo prescricional aplicável ao caso de cinco
anos, por se tratar de dívida constante em instrumento particular, nos
termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e com termo inicial a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento da última fatura do plástico inadimplida, por ser relação de
trato sucessivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Administradora
de cartão de crédito que se equipara a instituição financeira. Súmula 283
do STJ. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova.
Impugnações genéricas do réu. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Sentença de
procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.” (Apelação no 1009049-
97.2017.8.26.0278, rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 12.02.2020)
“Ação de cobrança - Dívida de contrato de cartão de
crédito - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a
prescrição parcial da pretensão - Aplicação da prescrição quinquenal por
se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular -
Inteligência do art. 206, §5o, I, do CC - Termo inicial da prescrição a
partir da data de vencimento da última fatura não paga, quando se
consolida o débito - Cobrança de dívida representada por faturas com
vencimento no período de 28/05/2007 a 28/03/2008, com ação proposta em
17/12/2012 - Prescrição inocorrente - Sentença reformada - Recurso
provido.” (Apelação no 0056244-92.2012.8.26.0562, rel. Des. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2016)
In casu, considerando que o ajuizamento da
demanda ocorreu em 13.04.2020 (fls. 01), não havia mesmo que se
falar em prescrição da dívida.
Por fim, observo que o juízo a quo equivocou-se ao
arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, vez que
o valor arbitrado não se mostra condizente a remunerar dignamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os advogados do réu, sendo apropriado que se observe o critério da
equidade, de ofício.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e, de ofício, readequa o arbitramento da verba honorária
sucumbencial, que fixo em R$ 2.000,00 (arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11,
CPC).
CAUDURO PADIN
Relator